Tribunal: TJDFT
Processo: 0752246-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação anulatória de contrato c/c indenizatória por danos materiais e morais. controvérsia acerca do negócio jurídico celebrado entre as partes e forma de devolução de quantias eventualmente reconhecidas por devidas. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO contraditório entre as partes e DE dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que, em demanda de anulatória de contrato com reparação por danos morais e materiais, a parte autora formulou pedido incidental de antecipação dos efeitos da tutela para realização de bloqueio de ativos.
2. Embora a percuciente argumentação, inviável nesta sede desconstituir o que definido pela decisão agravada: controvérsia acerca do negócio jurídico celebrado entre as partes e forma de devolução de quantias eventualmente reconhecidas por devidas que demandam inequívoca estabilização do contraditório entre as partes e dilação probatória. 2.1. “1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviabilizando a concessão da antecipação de tutela. 3. ( ). 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1217831, 07107119020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.